Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-59.2018.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-59.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JURANICE PEREIRA DA MATA - CPF: 018.531.191-13 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), Danielly da Mata Goebel (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), JURANICE PEREIRA DA MATA - CPF: 018.531.191-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. D. M. G. (APELADO), D. D. M. G. (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – PARQUINHO SEM MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DANOS APARENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DO PARQUE RECREATIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

O magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC, o que de fato ocorreu no caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar. Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Município apelante.

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, a qual teve seu antebraço esquerdo dilacerado.

No que se refere ao pedido da parte requerente, de majoração do dano estética, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve também ser
mantida, considerando que mesmo que permanente a cicatriz no braço da menor, não é de grande tão grande extensão.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 24/11/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E D.D.M.G. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais nº
0001116-59.2018.8.11.0024
, proposta por D.D.M.G. julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o município requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) a título de indenização por danos morais, também para condenar ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), ambos os valores corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso. Condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O Município apelante sustentou em suas razões, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial para aferição da existência e da extensão do suposto dano estético.

Aduz ainda, que a sentença deve ser anulada, e caso não seja reconhecida tal nulidade por cerceamento de defesa, necessária a reforma da decisão terminativa de piso para retificar a correção monetária e os juros incidentes sobreo valor da indenização imposta, de modo a utilizar o IPCAE para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros.

Contrarrazões da D.D.M.G., pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado, o recurso de apelação da D.D.M.G. requer a majoração dos valores referentes as condenações de danos morais e estético.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pelo “desprovimento do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães e pelo parcial provimento ao recurso interposto por D. da M. G., representada por sua genitora J. P. da M. para que seja majorado o valor do dano estético para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, conforme ID. 168860175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E D.D.M.G. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais nº
0001116-59.2018.8.11.0024
, proposta por D.D.M.G. julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o município requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) a título de indenização por danos morais, também para condenar ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), ambos os valores corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso. Condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Na origem, trata-se de Trata-se de ação de reparação de danos movida por DANIELLY DA MATA GOEBEL, menor, neste ato representada por sua genitora JURANICE PEREIRA DA MATA, em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT.

Extrai-se dos autos que em 20/04/2016, a Requerente estava brincando no parquinho da escola Municipal Monteiro Lobato, com 7 anos à época, ao brincar no escorregador, caiu em um dos buracos existentes na ponte de madeira que dá acesso ao topo do escorregador, ficando pendurada pelo braço esquerdo em um dos pregos enferrujados expostos no local.

O acidente causou na criança "traumatismo do músculo flexor logo do antebraço esquerdo bem como traumatismo do polegar ao nível do punho e da mão esquerda, traduzindo para uma linguagem mais accessível: rasgou o antebraço esquerdo da Autora, dilacerando a carne, o músculo e o tendão do polegar da mão, conforme fotos juntadas com a inicial."

Conforme se depreende das fotos anexadas nas contrarrazões da requerente, mesmo após ser submetida a cirurgia, em um hospital particular da Capital, a cicatriz permanece até os dias atuais no braço da menor.

Sobreveio a sentença objurgada, tendo entendido o Magistrado desnecessidade de produção da referida prova, uma vez que o dano estético objeto dos autos é uma grande cicatriz no antebraço da autora, visível à olho nu” (ID. 166935767)

Insurge-se o Município de Chapada dos Guimarães, contra a sentença, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a prolação da sentença sem a realização de perícia e audiência instrutória, conforme requerido pelo apelante.

Com essas considerações, passo a análise recursal.

Primeiramente, a insurgência recursal quanto ao cerceamento de defesa, ante, a prolação de sentença sem a submissão de prova pericial e oitiva de testemunhas, considerando o convencimento do Juízo de primeiro grau, somente com as provas juntadas pela parte autora, na inicial.

Sobre o assunto, preceitua o art. 464:

“ A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.”

E ainda, dispõe o artigo 370 do CPC, que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Conforme mencionado na sentença apelada, verificou-se posteriormente a desnecessidade de produção de prova pericial uma vez que o dano estético objeto dos autos é uma grande cicatriz no antebraço da autora, visível à olho nu, assim como, a desnecessária a produção de prova testemunhal, uma vez que o requerido não contestou a ocorrência do acidente no interior da escola municipal, nem as condições precárias do parque, sendo que, a oitiva de testemunha para comprovar que houve a adoção das medidas necessárias após o acidente não desconstituiria os fatos ensejadores do direito pleiteado, sendo despicienda a produção de prova testemunhal.

O magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC, o que de fato ocorreu no caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Pois bem.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

No mesmo sentido estabelece o art. 43, do Código Civil, acerca da responsabilidade do ente público, in verbis:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Com efeito, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada, conforme doutrina majoritária, na Teoria do Risco Administrativo, bastando, tão somente, que se comprovem três elementos, quais sejam, a conduta de um agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. Vale ressaltar que, o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro.

Diante do cenário fático ora em debate, é notório que deve recair sobre o Município de Chapada dos Guimarães a responsabilidade civil decorrente do dano causado a menor, pela falta de manutenção do parquinho da escola.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar.

Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Município apelante.

Nesse aspecto, recai sobre o Colégio a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos monitores ou supervisores, os quais deveriam zelar pela incolumidade física da aluna matriculada em escola por ele administrada.

Nessa linha, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1143951, Rel. Min. Cármen Lúcia, asseverou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE ESCOLAR. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1143951 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019).

Logo, o nexo causal entre o fato e o dano é manifesto, configurado na dor e sofrimento, em decorrência do infortúnio que experimentou a demandante e seus familiares.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Municipalidade, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados às requerentes, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da indenização por danos morais.

Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensada maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou o grave ferimento no antebraço da aluna.

Nesse diapasão, os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 97.)

Por outro lado, quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Dispõe o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Oportuna a lição do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

“Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima. A culpa concorrente do lesado constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor. Além da situação patrimonial das partes, devese considerar, também, como agravante o proveito obtido pelo lesante com a prática do ato ilícito. A ausência de eventual vantagem, porém, não o isenta da obrigação de reparar o dano causado ao ofendido. Aduza-se que notoriedade e fama deste constituem fator relevante na determinação da reparação, em razão da maior repercussão do dano moral, influindo na exacerbação do quantum da condenação’’(GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, vol. 4, 5º Ed., SP: Editora Saraiva, 2010, p. 399)

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, a qual teve seu antebraço esquerdo dilacerado.

No que se refere ao dano estético, este caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

A professora Maria Helena Diniz define o dano estético como:

“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo”

Essa espécie de dano remete, portanto, à integridade corporal do indivíduo e, consoante o entendimento doutrinário-jurisprudencial dominante, distingue-se do dano moral nesse aspecto específico, cabendo lembrar que enquanto a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral, somente a pessoa natural é suscetível ao dano estético.

Assim, a ofensa, ainda que mínima, deve provocar uma lesão à vítima capaz de atingir a higidez de sua saúde e/ou a sua incolumidade corporal, de modo a lhe alterar a forma física original, existente antes da lesão.

Restou comprovado nos autos de forma cabal, cicatriz de grande extensão e permanente, no antebraço da requerente, em decorrência do ferimento sofrido.

No que se refere ao pedido da parte requerente, de majoração do dano estética, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve também ser
mantida, considerando que mesmo que permanente a cicatriz no braço da menor, não é de grande tão grande extensão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Por último,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio
. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no INPC e pela caderneta de poupança (TR).

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 24/11/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, retificando a sentença apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicada a taxa Selic nas verbas a serem atualizadas.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral e estético incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ.

Majoro ainda, os honorários advocatícios a serem pagos pela parte requerida, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, a serem aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da natureza subjetiva da responsabilidade civil do ente público no dever de indenizar e acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023